Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS GERADAS. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 357 da Resolução Normativa 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, norma esta que sucedeu a antiga RN 414/2010, dispõe que: “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.”
2. Na espécie, não obstante no momento da suspensão do fornecimento de energia elétrica (fevereiro/2022) o autor estivesse em atraso em relação aos pagamentos das faturas dos meses atuais e pretéritos, restou demonstrada a quitação das 3 (três) últimas faturas , inclusive da fatura no valor de R$ 4.292,57 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), intitulada “contra apresentação”, gerada em fevereiro/2022, e que abarcava todos os débitos anteriores ainda em aberto, no período de novembro/2019 a janeiro/2022.
3. Não foi comprovado pela concessionária de energia elétrica que a manutenção da suspensão do fornecimento tinha como pano de fundo o não pagamento da fatura com vencimento em 08/09/2022, no valor de R$ 2.553,57 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais), que se referia aos juros, à multa e à correção monetária dos débitos anteriores, que se encontravam em aberto de novembro/2019 a agosto/2022.
4. Assim, indevida a continuidade da suspensão do serviço de energia elétrica ao consumidor após o pagamento, em 09/08/2022, da fatura no valor de R$ 4.292,57 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), intitulada “contra apresentação”.
5. Competia à requerida, após o regular pagamento da fatura acima especificada, ter promovido a religação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com o disposto no artigo 362, inciso IV, da referida Resolução ANEEL 1.000/2021.
6. A manutenção da suspensão do serviço de energia elétrica, mesmo depois da regular quitação do débito, deixando de promover o restabelecimento de um serviço essencial, impingindo privação desarrazoada ao consumidor, é suficiente para causar constrangimentos e ofensa à dignidade da pessoa humana, que não podem ser confundidos com o mero dissabor ou aborrecimentos do cotidiano.
7. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil, ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
8. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. NO MÉRITO, DEPROVIDOS.